Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE SALSICHA COM CORPO ESTRANHO (INSETO) EM SEU INTERIOR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4,72 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu produto da empresa ré e que o mesmo apresentava corpo estranho (provavelmente um inseto – aranha ou barata), descartando o mesmo e não o consumindo.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré alega que a autora não merece a concessão da gratuidade de justiça, afirma que a causa é complexa e que é parte ilegítima. No mérito, defende não possuir qualquer dever de reparação e que não há que falar em danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça em favor da autora. No caso em análise, sequer houve a concessão de gratuidade de justiça e ainda que houvesse a parte autora não apresentou qualquer recurso que, em caso de sucumbência, fosse favorecida pelo benefício, de modo que falta interesse recursal à parte ré nesta temática. Recurso inominado não conhecido nesta parte.

5. Preliminar de complexidade da causa. A presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de provas outras que não as já colacionadas aos autos. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva “ad causam” e eventual responsabilidade da mesma será aferida no mérito. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Na presente relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e independe da demonstração da culpa, fundada no risco da atividade econômica (art. 14 do CDC.). Ainda, na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis ou não responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor.

9. Os fatos capazes de excluir a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo são aqueles completamente estranhos à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominados como fortuito externo. (Acórdão 1271336, 07615333520198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. A parte autora, além de demonstrar a embalagem do produto adquirido (ID 26455839), também comprovou que existia corpo estranho no interior da salsicha (ID 26455838). Portanto, como o alimento adquirido não estava próprio para consumo, o valor despendido para sua aquisição deve ser ressarcido à autora.

11. Quanto ao dano moral, O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a ocorrência de dano moral, como tal considerado a violação a direitos da personalidade. Sobre o tema a jurisprudência se orienta no sentido de que ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável. Precedente (AgInt no REsp 1765845/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).

12. No caso concreto, não houve comprovação da ingestão do alimento, razão pela qual não se vislumbra danos à saúde ou a outros direitos da personalidade da autora. O simples contato com o corpo estranho, por si só, não apresenta risco à saúde do consumidor, não sendo capaz de ferir os atributos da personalidade. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

13. O entendimento majoritário do STJ e do TJDFT é o de que o dano moral configura-se apenas com a ingestão do alimento impróprio. Portanto, a sentença deve ser reformada nesta parte.

14. Precedentes: (Acórdão 1251010, 07123988120198070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

15. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

16. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.